Tribunal: STF
Processo: MS 21165
Classe: MS
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-10-30
Data de publicação: 1991-10-30

Ementa:
Mandado   de   Segurança.    Constitucional.    Magistrados.
Equivalencia  de   vencimentos   entre   Desembargadores,   Deputados
Estaduais e  Secretarios  de  Estado.  Isonomia  de  vencimentos  dos
servidores. Art. 39, par 1. e 37, inciso XI, da Carta Politica.
         No  sistema  constitucional  vigente,  tanto   a   isonomia,
emergente do art. 39, par 1., quanto a equivalencia,  contemplada  no
art. 37, inciso XI, submetem-se, a  regra  do  art.  96,  inciso  II,
alinea "b" e, por isso, dependem de atos de natureza legislativa.
         Reajuste  automático  dos  vencimentos  dos  magistrados  do
Estado de São Paulo, na mesma data e no mesmo percentual adotado para
os servidores estaduais. Art. 3., da  Lei  Complementar  estadual  n.
370, de 17/12/84, na redação dada pela Lei Complementar  n.  614   de
16/6/89.  Reajuste  dos  vencimentos  dos   funcionários   estaduais.
Percentuais  diferenciados.  Aplicação  do  indice  maximo.   Questão
controvertida, insuscetivel de  deslinde  no  âmbito  do  mandado  de
segurança, por envolver dilação probatoria. Cabe, por outro  lado,  a
Corte de Justiça "a quo", dizer se a lei estadual concede-lhe o poder
de determinar o indice de reajuste dos vencimentos  dos  magistrados,
quando não for  ele  único,  mas  forem  varios  e  diferenciados  os
percentuais concedidos as diversas categorias de servidores publicos.